Tribunal: CARF
Processo: 13603.720796/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720796/2014-87
ACÓRDÃO
2001-008.338 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DHF SERVICOS E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2011

CONTRIBUIÇÕES PATRONAL. REGIME TRIBUTÁRIO COMUM. INCIDÊNCIA.
Não comprovado o enquadramento da empresa no Simples Nacional no
período fiscalizado, permanecem devidas as contribuições destinadas a
terceiros incidentes sobre a remuneração de segurados empregados.
OBRIGAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO. GPS PARCIAL. INSUFICIÊNCIA.
A apresentação de guias de recolhimento (GPS) sob código destinado
exclusivamente à contribuição descontada dos segurados não comprova a
quitação integral das obrigações previdenciárias, quando ausente o
recolhimento das contribuições destinadas a terceiros, bem como a
correspondente declaração em GFIP.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A caracterização de grupo econômico, para fins de responsabilização
solidária, exige a demonstração de unicidade de comando e de integração
nas esferas administrativa, contábil, operacional ou de recursos humanos.
A mera comunhão societária ou identidade de sócios não é suficiente para
sua configuração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.338 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720796/2014-87
2
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da contribuinte principal (DHF SERVICOS E LOGISTICA LTDA), mantendo-
se integralmente a exigência do crédito tributário, nos termos da decisão recorrida; e ii) DAR
PROVIMENTO aos Recursos Voluntários das Responsáveis Solidárias, para afastar a
responsabilidade tributária atribuída às empresas DHF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e RPL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, com a consequente exclusão de ambas do polo
passivo da exigência.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maria Auxiliadora de
SousaRamalho Fonseca, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, RosimeryBrandao
Barbosa, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo refere-se ao Auto de infração DEBCAD no 51.036.260-5,
consolidado em 13.05.2014, referente à exigência de R$348.671,37 (fl. 02), referente a
contribuição social (patronal) incidente sobre remunerações pagas pela contribuinte a seus
segurados empregados e a contribuintes individuais, cujos valores não foram declarados em GFIP
e nem recolhidos à Previdência, nas competências de 02/2011 a 13/2011 (gratificação natalina).
Conforme o relatório fiscal (fl. 12), o contribuinte teria elaborado a GFIP como se
fosse optante do Simples Nacional, mas, segundo a autoridade fazendária, este não se encontrava
cadastrado no Simples Nacional no ano de 2011. Por isso, coube à autoridade fiscalizatória apurar
a contribuição social devida, com base no exame de folhas de pagamento, recibos de férias,
rescisões de contato de trabalho e RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), conforme planilha
de fls. 17.
Para além disso, a fiscalização constatou que a contribuinte pertencia a um grupo
econômico de fato, formado entre com as seguintes pessoas jurídicas: DHF – Produtos
Alimentícios LTDA (CNPJ: 25.161.928/0001-89) e RPL Empreendimentos e Participações Ltda
(CNPJ n° 03.540.412/0001-02).
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.338 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720796/2014-87
3
Concluiu-se que em todas as empresas citadas o sócio administrador é o mesmo, Sr.
Eustáquio Soares Maia (CPF 134.376.746-68), e que a sociedade empresária RPL
Empreendimentos e Participações Ltda figurou como sócia da sociedade DHF Serviços e Logística
Ltda - CNPJ, com participação daquela em 99% capital social desta, até 02/02/2012, quando,
então, ela se retirou da sociedade, nos termos da alteração contratual registrada na JUCEMG sob
no 4772012 de 14/02/2012.
Diante disso, a fiscalização aplicou multa de ofício de 75% e incluiu como
responsável solidário as empresas DHF Serviços e Logística Ltda – CNPJ e RPL Empreendimentos e
Participações Ltda (fl. 147/148).
O contribuinte principal apresentou impugnação (fls. 159), na qual sustenta que os
recolhimentos das contribuições previdenciárias foram efetuados corretamente, segundo o
regime do Simples Nacional, e que teria preenchido todos os requisitos legais para opção por tal
regime no ano-calendário de 2011.
Alega que iniciou suas atividades em 03.03.2011, tendo requerido o alvará
municipal de localização e funcionamento em 21.03.2011, junto à Prefeitura de Contagem/MG.
Todavia, em razão de demora da administração municipal, o referido alvará somente foi deferido
em 20.12.2011, com emissão efetiva em 08.02.2012, o que teria inviabilizado sua formal inclusão
no Simples Nacional naquele exercício.
Sustenta que a exigência de apresentação de alvará como condição para a opção
pelo Simples Nacional seria ilegal, não podendo a demora do Poder Público municipal prejudicar o
contribuinte, motivo pelo qual requer o reconhecimento dos efeitos do enquadramento no
Simples Nacional desde 2011, afastando-se, assim, a exigência das contribuições previdenciárias
objeto do auto de infração.
Subsidiariamente, requer o afastamento da exigência relativa à competência
02/2011, sob o argumento de que a empresa somente iniciou suas atividades em 03.03.2011.
A empresa DHF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, na qualidade de responsável
solidária, também apresentou impugnação nas fls. 256/366, alegando insubsistência da autuação
fiscal, visto que a contribuinte principal, DHF SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA, teria cumprido todos
os requisitos necessários para a sua inscrição no simples nacional no que se refere ao ano
calendário de 2011, e, por fim, requer o julgamento improcedente da ação e o afastamento da
responsabilidade solidária.
Do mesmo modo, a empresa RPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
responsável solidária neste caso, apresentou impugnação nas fls. 367/475, sob as mesmas razões
da impugnação da empresa DHF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA supramencionada.
A DRJ, em sua decisão (fl. 516), julgou improcedente a referida impugnação, sob os
seguintes argumentos:
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.338 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720796/2014-87
4
i)
Durante o exercício de 2011, o contribuinte estava submetido
à regra geral de tributação das pessoas jurídicas, sendo inviável a
aplicação retroativa dos efeitos da adesão obtida, pois seu pedido
de adesão ao Simples Nacional foi realizado somente em
22/03/2012, conforme tela da RFB juntada na fl. 520 e, nessa
ocasião, a empresa já estava fora do “prazo de início de atividade”
(180 dias da abertura do CNPJ da empresa), vide art. 16/ §3o da LC no
123/2016;
ii)
Em relação a alegação da ilegalidade da exigência de alvará de
funcionamento para adesão ao regime do simples nacional, não cabe
análise de legalidade/constitucionalidade no âmbito administrativo;
iii)
Que não merece prosperar a alegação de que a atividade da
empresa teve início somente em 03/03/2011 e, por isso, não haveria
contribuições a serem exigidas antes dessa data, pois, para a
incidência de tais tributos, basta a ocorrência do fato gerador
previsto em lei;
iv)
Que seu direito à produção de provas, além de ser genérico, já
precluiu, visto que não foi feito no prazo legal estabelecido pelo art.
15 do Decreto no 70.235/1972;
Em seguida, foi proferido despacho (fl. 524) para que a DRJ aclarar o fato do
acórdão supracitado (fl. 516/523) não ter mencionado as impugnações apresentadas pelos
responsáveis solidários pelo crédito tributário nas fls. 256/366 e 367/475.
Diante disso, a DRJ apresentou uma nova decisão (fl. 525) para retificar o acórdão
anterior (Acórdão 06-51.556 da 5a Turma DRJ/CTA, de 30 de março de 2015) supracitado e
intimar os responsáveis solidários. Nessa ocasião, manteve a improcedência das impugnações,
sob as mesmas razões apresentadas no primeiro acórdão.
O contribuinte principal interpôs Recurso Voluntário de fls. 545, requerendo a
reforma da decisão da DRJ, alegando:
i)
Que não poderia ser prejudicado pela demora de resposta do
Município de Contagem/MG em conceder alvará que lhe permitiria
estar incluído no simples nacional. Traz, para sustentar sua alegação,
decisões do TRF3 e do TJMG;
ii)
Que a falta de formalização do pedido de inclusão no simples
nacional não pode ser motivo para exclusão da recorrente do regime,
pois ele teria feito a opção pelo simples nacional de forma tácita ao
recolher os tributos dessa forma;
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.338 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720796/2014-87
5
iii)
Que os recolhimentos das contribuições previdenciárias foram
efetuados corretamente, segundo o regime do Simples Nacional, e
que teria preenchido todos os requisitos legais para opção por tal
regime no ano-calendário de 2011;
Em seguida, as empresas qualificadas como responsáveis tributárias no processo
em epígrafe, DHF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e RPL EMPREENDIEMNTOS E PARTIICIPAÇÕES
LTDA, apresentaram recurso voluntário nas fls. 575 e 604, respectivamente, alegando, em ambos
os recursos, que não haveria nos autos provas suficientes para configuração de grupo econômico
e, por isso, deveria ser afastada sua responsabilidade solidária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO RECURSO DA DHF SERVICOS E LOGISTICA LTDA
II.I. DA AUSÊNCIA DO DEVIDO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS.
De início, impõe-se a delimitação do âmbito de competência deste Colegiado.
Nos termos do art. 43 do Regimento Interno do CARF, compete à Primeira Seção de
Julgamento a apreciação das matérias relativas ao Simples Nacional, abrangendo, dentre outros
aspectos, a análise da regularidade da opção, bem como da inclusão ou exclusão de contribuintes
desse regime diferenciado.
Todavia, a limitação de competência ora reconhecida não afasta o dever deste
Colegiado de analisar os efeitos tributários decorrentes da situação fática efetivamente verificada
nos autos, notadamente para fins de aferição da incidência das contribuições previdenciárias.
Pois bem, a recorrente alega em seu recurso que a empresa teria iniciado suas
atividades em 03.03.2011, tendo requerido o alvará municipal de localização e funcionamento em
21.03.2011, junto à Prefeitura de Contagem/MG. Todavia, em razão de demora da administração
municipal, o referido alvará somente foi deferido em 20.12.2011, com emissão efetiva em
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.338 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720796/2014-87
6
08.02.2012, o que teria inviabilizado sua formal inclusão no Simples Nacional naquele exercício.
Veja-se:
[...] Ocorre que a empresa DHF Serviços e Logística Ltda. foi criada no dia 03
de março de 2011 (registro na JUCEMG). No dia 21 de março de 2011
iniciou o processo para obtenção do Alvará de Localização e Funcionamento
junto ao Município de Contagem/MG.
Após a sua criação, a Empresa teria até o prazo de 30 (trinta) dias para
fazer a sua opção pelo Simples Nacional, contados da inscrição municipal,
desde que não ultrapassasse o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da
inscrição no CNPJ, conforme art. 7o, §3o, inc. I e §6o da Resolução CGSN n.
4/2007, que foi revogada posteriormente pela Resolução CGSN no 94/2011.
A Recorrente fez sua inscrição no CNPJ em 03 de março de 2011 e iniciou a
sua inscrição municipal em 21 de março de 2011. Todavia, somente em 08
de fevereiro de 2012, quase um ano após o início do procedimento, que o
Município deferiu o seu pedido. Porém, o prazo para realizar formalmente
a opção pelo Simples Nacional, que era até o dia 30 de agosto de 2011, já
havia transcorrido devido exclusivamente à morosidade na concessão do
Alvará pelo Município de Contagem/MG. [...]

No seu entendimento, a empresa não teria dado causa à vedação legal prevista no
art. 17, XVI da LC no 123/06 e não poderia ser prejudicada em razão da mora do ente municipal.
Com isso, defende que, uma vez recolhidos os tributos incidentes nos termos do regime tributário
de opção (simples nacional), não teria nada a recolher.
Não merece razão a contribuinte.
Conforme muito bem delimitado pela DRJ em sede de acordão, o Simples Nacional
constitui regime tributário diferenciado e facultativo, cuja fruição depende do exercício de opção
formal pelo contribuinte, na forma, prazo e condições estabelecidos na Lei Complementar no
123/2006 e na regulamentação do Comitê Gestor.
Nos termos do art. 16, §3o, da LC no 123/2006, a opção somente produzirá efeitos a
partir da data de início da atividade se exercida nos termos, prazo e condições estabelecidos em
ato normativo próprio. Trata-se, portanto, de regime jurídico condicionado, cuja eficácia depende
do cumprimento cumulativo de requisitos formais e materiais.
A legislação de regência é inequívoca ao estabelecer que o ingresso e a
permanência no Simples Nacional estão condicionados à regularidade cadastral do contribuinte
perante os entes federados. Não há faculdade interpretativa e sim um comando normativo
expresso, que define requisito objetivo de elegibilidade ao regime diferenciado.
Dispõe o art. 17 da Lei Complementar no 123/2006:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.338 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720796/2014-87
7
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019) [...] XVI -
com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal
federal, municipal ou estadual, quando exigível.

No caso concreto, como esclarecido pela DRJ, é incontroverso que, durante o
exercício de 2011, a recorrente não possuía regularidade cadastral municipal, uma vez que o
alvará de funcionamento somente foi deferido ao final daquele ano, com emissão efetiva em
fevereiro de 2012.
Assim, conforme informação constante dos autos, o pedido formal de opção
pelo Simples Nacional foi realizado apenas em março de 2012, e tal circunstância configurava
impedimento legal ao ingresso no regime simplificado.
Para os fins do presente julgamento, tem-se como incontestável a conclusão
firmada pela DRJ no sentido de que, no período em exame, a contribuinte não se encontrava
regularmente enquadrada no Simples Nacional, circunstância que, por si só, atrai a incidência das
regras gerais de apuração das contribuições previdenciárias.
Superada essa premissa, cabe tornar claro que a controvérsia posta em julgamento,
se concentra, essencialmente, na verificação do efetivo cumprimento das obrigações
previdenciárias pela contribuinte, especialmente quanto à alegação de que a contribuinte teria
promovido os recolhimentos devidos.
Ora, como expressamente consignado pela fiscalização, a análise das GFIP e das GPS
apresentadas evidenciou que o contribuinte não declarou nem recolheu a contribuição
previdenciária patronal incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados e
contribuintes individuais. Veja-se (fl. 13 e 14):
III-4 – DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA SOBRE VALORES PAGOS A SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
1. Analisando as GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social apresentadas pelo sujeito passivo, em
epígrafe, bem como as GPS - Guias da Previdência Social,
constatamos que o mesmo não declarou nem recolheu a
contribuição social (parte patronal) incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
empregados e contribuinte individual. As GPS apresentadas,
relativas ao período de 04/2011 a 12/2011, têm código de
pagamento 2003 com o recolhimento, apenas, da contribuição
social descontada dos segurados.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.338 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720796/2014-87
8
2. O sujeito passivo elaborou a GFIP como se fosse optante do
Simples Nacional. Porém, o mesmo não fez parte do cadastro do
Simples Nacional no ano de 2011.
Dessa forma, não procede a alegação de quitação das obrigações previdenciárias,
porquanto os recolhimentos efetuados não abrangem a integralidade das contribuições
previdenciárias, o que afasta a alegação de quitação das obrigações previdenciárias.
Mantém-se, portanto, a decisão recorrida neste ponto.

III – DOS RECURSOS DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
As empresas qualificadas como responsáveis tributárias no processo em epígrafe,
DHF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e RPL EMPREENDIEMNTOS E PARTIICIPAÇÕES LTDA,
apresentaram recurso voluntário nas fls. 575 e 604, respectivamente, alegando, em ambos os
recursos, que não haveria nos autos provas suficientes para configuração de grupo econômico e,
por isso, deveria ser afastada sua responsabilidade solidária.
Tratando-se de recursos com as mesmas razões, passo a analisá-los em conjunto.

III.I. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
Os responsáveis tributários sustentam em seus respectivos recursos inexistir grupo
econômico, alegando que a identidade de sócio não seria suficiente para ensejar responsabilidade
solidária.
A irresignação merece acolhida.
No caso concreto, o Relatório Fiscal, ao tratar da caracterização do alegado grupo
econômico, limitou-se a afirmar, que as três empresas indicadas teriam o mesmo sócio
administrador, Sr. Eustáquio Soares Maia e que a empresa RPL Empreendimentos e Participações
Ltda. figurou como sócia da DHF Serviços e Logística Ltda., com participação de 99% do capital
social, até 02/02/2012. Veja-se:
1) O artigo 30, inciso IX, da lei no 8.212/91 estabelece que as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem
entre
si,
solidariamente,
pelas
obrigações
decorrentes da citada lei.
2) A fiscalização constatou a existência de Grupo Econômico
formado pelas seguintes empresas: DHF Serviços e Logística Ltda
– CNPJ no 13.334.150/0001-83; DHF Produtos Alimentícios Ltda
– CNPJ no 25.161.928/0001-89 e RPL Empreendimentos e
Participações Ltda – CNPJ no 03.540.412/0001-02, já que em
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.338 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720796/2014-87
9
todas as empresas citadas o sócio administrador é o mesmo, ou
seja, Sr. Eustáquio Soares Maia – CPF no 134.376.746-68.
3) A sociedade empresária RPL Empreendimentos e Participações
Ltda – CNPJ no 03.540.412/0001-02 figurou como sócia da
sociedade DHF Serviços e Logística Ltda
– CNPJ no
13.334.150/0001-83, com participação daquela em 99%
(noventa e nove por cento) do capital social desta, até
02/02/2012, quando, então, a mesma se retirou da sociedade,
nos termos da alteração contratual registrada na JUCEMG sob
no 4772012 de 14/02/2012.
Tais elementos, no entanto, não são suficientes para configuração de grupo
econômico.
A caracterização de grupo econômico, sobretudo na hipótese de grupo de fato,
exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem unicidade de comando e
integração nas esferas administrativa, contábil, operacional e de recursos humanos, não sendo
suficiente a mera comunhão societária ou a presença de sócios em comum.
Nesse sentido, a própria regulamentação administrativa estabelece parâmetros
objetivos para tal caracterização:
Art. 275. No momento do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso I do caput do art. 136 serão
cientificadas da ocorrência. (Lei no 8.212, de 1991, art. 30, caput, inciso IX; e
Regulamento
da
Previdência
Social,
de
1999,
art.
222)
§ 1o Caracteriza-se grupo econômico quando uma ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda
quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. (CLT, art.
2o, § 2o)
Observa-se, portanto, que a norma exige a demonstração de direção, controle ou
administração comum, ou, ao menos, a integração efetiva entre as empresas no exercício da
atividade econômica.
No caso em exame, não se verifica, no Relatório Fiscal (fl.15), a indicação de
elementos adicionais que evidenciem a atuação conjunta das empresas ou a existência de
comando único efetivo, vejamos:

Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.338 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720796/2014-87
10

Com efeito, não há descrição, nos autos, de circunstâncias como eventual
compartilhamento de estrutura operacional, utilização comum de empregados, centralização
administrativa, confusão patrimonial ou atuação coordenada no desenvolvimento das atividades
empresariais.
A fundamentação da fiscalização encontra-se, assim, centrada na identidade de
sócio administrador e na existência de vínculo societário entre duas das empresas, elementos que,
embora possam constituir indícios, não se mostram suficientes, isoladamente considerados, para
demonstrar a existência de grupo econômico de fato.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que não se
configura grupo econômico apenas com base em comunhão societária, participação societária
ou afirmações genéricas de controle, sendo indispensável a demonstração concreta de unicidade
de comando e de confusão ou integração nas esferas administrativa, contábil, operacional e de
recursos humanos. Veja-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS E MULTA DE MORA. LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. O lançamento realizado para prevenir a decadência não
deve incluir juros e multa moratórios sobre os valores que se encontram
depositados
judicialmente.
GRUPO
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Para a caracterização do grupo
econômico e a atribuição de responsabilidade solidária às empresas que o
compõem, é necessário demonstrar a existência da constituição formal do
grupo de direito ou, sendo de fato, a unicidade de comando entre elas, bem
como que se confundem em questões administrativas, contábeis,
operacionais e de recursos humanos. Não deve prosperar a imputação
dessa responsabilidade quando a existência do grupo econômico é
afirmada pelo relatório fiscal sem qualquer comprovação.1

1Processo no 15504.724667/2011-69. Acórdão no 2201004.388 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Acórdão
03 de abril de 2018 . Relator: Dione Jesabel Wasilewski .
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.338 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720796/2014-87
11

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/11/2005 a 31/12/2006 LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
MULTA PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. Não é cabível a
imposição de penalidade quando o auto de infração é lavrado para prevenir
a decadência de tributos com exigibilidade suspensa em virtude de
depósitos judiciais. GRUPO ECONÔMICO. COMUNHÃO SOCIETÁRIA.
CRITÉRIO INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO. A simples comunhão
societária, com a presença de sócios em comum em entidades distintas,
não é suficiente para configurar o grupo econômico. A caracterização do
grupo econômico depende da comprovação de que há unicidade de
comando estratégico entre as empresas, e que as empresas se confundem
em questões administrativas, contábeis, operacionais e recursos humanos,
além de estarem subordinadas a um mesmo comando. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADES E INCONSTITUCIONALIDADES. O
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de ilegalidade/inconstitucionalidade,
salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento
Interno do CARF. Recursos Voluntários Providos em Parte.
Dessa forma, à míngua de elementos probatórios mais consistentes que permitam
caracterizar a existência de grupo econômico nos termos exigidos pela legislação e pela
jurisprudência administrativa, entende-se não ser possível manter a responsabilização solidária
atribuída às Recorrentes.
Assim, impõe-se a exclusão das referidas empresas do polo passivo da exigência.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por i) NEGAR PROVIMENTO ao recurso
da contribuinte principal (DHF SERVICOS E LOGISTICA LTDA), mantendo-se integralmente a
exigência do crédito tributário, nos termos da decisão recorrida; e ii) DAR PROVIMENTO aos
Recursos Voluntários das Responsáveis Solidários, para afastar a responsabilidade tributária
atribuída às empresas DHF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e RPL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, com a consequente exclusão de ambas do polo passivo da exigência.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 642
DF CARF MF
Original